Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIELA GIUNGI GONCALVES - CPF: 219.019.898-44 (ADVOGADO), TATRANSPORTES PESADOS EIRELI - CNPJ: 27.391.808/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – PEDIDO DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento interposto pela empresa TA Transportes Pesados Eireli, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Notificação de Lançamento n. 8981/54/28/2019, até o julgamento final do recurso (id. 83342953).

Alega que a decisão que concedeu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento partiu da premissa equivocada de que a intimação da Agravada no Processo Administrativo ocorreu de forma irregular, pois encaminhada para endereço desconhecido.

Sustenta que as informações constantes na base de dados da SEFAZ são obtidas por meio de declaração do próprio contribuinte, a quem incumbe a obrigação legal de manter seus dados cadastrais atualizados perante o órgão fazendário, o que impede o reconhecimento de irregularidade da intimação.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 92658970).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Irene Teixeira Machado Marinho
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende o Agravante a reforma da decisão que concedeu antecipação da tutela recursal e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário TA Transportes Pesados Eireli até o julgamento final do recurso de Agravo de Instrumento.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

Da análise detida do caderno processual, nota-se o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal – probabilidade de provimento do Recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação –, porque a notificação da empresa Agravante, por meio do Diário Oficial do Estado, aparentemente, foi irregular, porque fora encaminhada para endereço desconhecido.

Consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que a empresa Agravante está localizada na Av. Doutor Heitor Nascimento, n. 196, sala 49, cond. Com. Aliança, bairro Jardim América, Paulínia-SP (id. 79841481, pág. 57). Ocorre que a sua notificação foi enviada para Acampamento PLN 146, n. 01, bairro Jardim Fortaleza, Paulínia-SP (id. 79841481, págs. 75/76).

Com efeito, se o Fisco Estadual enviou a correspondência para endereço diverso, é certo que a Recorrente teve o direito ao contraditório e ao devido processo legal cerceado, pois ficou impossibilitada de apresentar defesa administrativa.

Impõe registrar que a Agravante não possui cadastro no sistema da SEFAZ-MT, já que localizada no Estado de São Paulo, portanto, a sua notificação deveria ser por carta enviada ao seu endereço.

Acresce que a notificação por edital somente se justifica, quando o contribuinte não tem
e-mail
cadastrado no sistema da SEFAZ-MT, e a sua notificação por carta com aviso de recebimento tiver sido frustrada.

Na hipótese, a notificação por carta frustrou-se por culpa do Fisco Estadual, pois bastava a simples pesquisa do CNPJ da Agravante para constatar que o endereço para o qual foi enviada a notificação estava errado.

Ademais, estavam nas mãos do Agravado as notas fiscais emitidas pela Recorrente, nas quais consta o seu endereço.

Não bastasse isso, deve-se registrar que, atualmente, vive-se na era da tecnologia e o Fisco Estadual tinha à sua disposição vários instrumentos para buscar confirmar o endereço da empresa Recorrente.

O Agravado, no caso, não foi diligente, e a sua conduta acabou impedindo a apresentação de defesa administrativa, o que implicou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há desconsiderar que, em época de pandemia, a inserção do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, certamente, causa enorme prejuízo às suas atividades, porque está impossibilitada de realizar inúmeros negócios, obter crédito, etc.

Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.

Ante o exposto,
CONCEDO
a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa TA Transportes Pesados Eireli, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à Notificação de Lançamento n. 8981/54/28/2019, até o julgamento deste Recurso.

O
efeito suspensivo, ou ativo, será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

No caso dos autos, a antecipação da tutela recursal foi deferida por se vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos legais, uma vez que a notificação por carta teria se frustrado por culpa do Fisco Estadual, e, em época de pandemia, a inserção do nome da Recorrente em órgãos restritivos de crédito prejudicaria suas atividades habituais, dada a impossibilidade/dificuldade de realizar negócios e obter crédito.

Diante disso, por vislumbrar,
naquela oportunidade, a demonstração dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal, o desprovimento deste recurso e a consequente manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021